Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REFORMA DA SENTENÇA. INCABÍVEL. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). INCLUSÃO DA PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DEVIDA. REPASSE ECONÔMICO E NÃO JURÍDICO. RECEITA TOTAL. VALOR DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. PRECEDENTES. TEMA No 69, STF. INAPLICABILIDADE. TEMA No 1223, STJ. AUSÊNCIA DES SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inadmissível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, uma vez que, não tendo se conformado com a sentença, caberia à parte apelada ter interposto recurso em face dela. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 69 da repercussão geral, fixou a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. (RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
3. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento o Tema Repetitivo no 1223, tendo por objeto a “legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS” (ProAfR no REsp n. 2.091.202/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023), determinando a suspensão apenas dos processos em fase de recurso especial ou de agravo em recurso especial.
4. O ICMS e a PIS/COFINS têm bases de cálculo distintas e incidem em momentos juridicamente distintos: o ICMS sobre o valor da operação, e a PIS/COFINS sobre a receita total da pessoa jurídica.
4.1. O repasse do valor da PIS/COFINS ao consumidor é puramente econômico, e não jurídico, de modo que os valores referentes à PIS/COFINS integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS. Precedentes do TJDFT e do STJ.
5. Não há qualquer disposição legal autorizando a exclusão da PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, diferentemente do que ocorre com o IPI, que é excluído da base de cálculo do ICMS nos casos específicos previstos no art. 13, § 2o da Lei Complementar no 87/1996, mas, nos demais casos, integra o valor da operação e a base de cálculo do ICMS.
6. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício e acolhida. Preliminar em contrarrazões não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.